Tribunal: TJMT
Processo: 1013005-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1013005-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: MARIA LOSANGELES ARAUJO SILVA
IMPETRADO(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Losangeles Araújo Silva, contra ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, consistente na notificação para optar por um dos cargos públicos que ocupa (Professora + Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado), uma vez que, caracteriza acúmulo ilegal de cargos afrontando o Artigo 159, inciso XII, da Lei Complementar no 04/1990 e o Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
Em síntese, narra que, foi aprovada, nomeada e está investida no cargo público de Professora (20 horas semanais), do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do Município de Juína/MT, com nomeação datada de 13 de fevereiro de 1995 e, no cargo público de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado (30 horas semanais), do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso, com posse datada de 04 de setembro de 1995, de modo que, vem exercendo suas funções, com compatibilidade de horários, por mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem qualquer oposição tanto do Estado de Mato Grosso quanto do Município de Juína/MT.
Acrescenta que, inclusive, o Estado de Mato de Grosso ainda emitiu certificado de Honra ao Mérito pelos 25 anos de serviços prestados ao Estado.
Assegura que, os cargos exercidos são compatíveis entre si, conforme artigo 37, XVI da Constituição Federal, bem como que seu caso se trata de acumulação de cargos lícita, uma vez que amparada pela Constituição e validada por vastas decisões dos Tribunais.
Reforça, ademais, que, o cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado do Quadro de Pessoal dos Profissionais da Educação do Estado de Mato Grosso, segundo o Artigo 6o, §§3o e 4a da Lei Complementar Estadual no 50, de 1 de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, é considerado legítimo e genuíno cargo de natureza técnica, nas exatas posições e entendimentos emanados dos Tribunais Superiores, uma vez que para o servidor ser nomeado em tal cargo, necessário que seja investido por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, e possuir “curso de profissionalização específica”.
Aduz que, segundo o entendimento pacificado pelo STF, “cargo técnico é o que ‘exige, para seu exercício, conhecimentos específicos de nível superior, normal ou profissional de ensino’”
Garante que, possui todos os cursos e qualificações necessários para o cargo técnico o qual exerce, conforme se verifica pelos cursos de formação técnica, capacitação e treinamentos realizados.
Diante desse contexto, argumenta que, deve-se levar em conta o que diz a melhor doutrina e o que reafirma a jurisprudência: cargo técnico ou científico, para fins de acumulação com o cargo de professor, é: a) o cargo de nível superior que exige uma habilitação específica; b) também o cargo de nível médio ou fundamental, que exige curso técnico específico.
Assevera que, ao contrário do exposto no parecer do Governo do Estado de Mato Grosso, a sua atuação não é meramente burocrática, pois, entre as atribuições está a de assessoria pedagógica escolar, escrituração, elaboração de histórico escolar e boletins, administração da escola, elaboração de relatórios, atas, assistência no planejamento orçamentário e financeiro, elaboração de processos de merenda escolar, atendimento à SEDUC, entre outras atribuições que requerem conhecimento técnico específico e capacitação para tanto.
Por fim, registra que, há compatibilidade dos horários, sendo que exerce 20 horas no cargo de Professor, tendo jornada de trabalho no período matutino, no horário das 07:00h às 11:00h e 30 horas no cargo de TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL, cumprindo sua jornada de trabalho das 12:00h às 18:00h.
Alega, ainda, que, sofrerá drástica redução no orçamento mensal e poderá ser privada dos direitos fundamentais como a saúde, a alimentação entre outros, por conta de um ato indevido do impetrado, que, à revelia das determinações constitucionais e jurisprudenciais, vem exigindo que a Impetrante opte por um de seus cargos.
Ao final, ressalta que, caso não seja esse o entendimento traçado, ou seja, que não ocupa o cargo de técnico, há que se considerar que exerce os dois cargos, de boa-fé, desde o ano de 1995, ou seja, por mais de 25 anos, sem qualquer manifestação contrária do Estado ou do Município, sempre cumprindo com suas obrigações e horário de trabalho. Logo, se verifica consolidada a sua situação e alcançada pelo instituto da decadência de modo que não pode, sob pena de afronta à segurança jurídica, ser compelida a escolher um dos cargos ou ser exonerada.
Sob essa perceptiva, requer a concessão da liminar, para que seja, determinada a suspensão de atos dos Impetrados que exijam a escolha entre o cargo de professora ou o de Técnica Educacional e a suspensão de qualquer procedimento adotado pelos impetrados para apuração e regularização da acumulação do cargo de professora com o cargo técnico, em especial a exoneração, até o trânsito em julgado da presente ação. No mérito requer, a concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria Losangeles Araújo Silva, contra ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Governador do Estado de Mato Grosso e Outro, consistente na notificação para optar por um dos cargos públicos que ocupa (Professora + Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado), uma vez que, caracteriza acúmulo ilegal de cargos afrontando o Artigo 159, inciso XII, da Lei Complementar no 04/1990 e o Artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal.
O Mandado de Segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.
O artigo 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 dispõe que, a concessão de liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao Impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso esta venha a ser reconhecida apenas na decisão de mérito.
No caso em exame, verifico que razão não assiste a Impetrante.
Explico.
Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR) (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).
[...]
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. [Destaquei]
Insta salientar que, o Decreto Estadual n. 1.282/1992, em seu art. 2o, §§ 1o e 2o, identifica como cargo técnico aquele em cujo exercício é indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos, obtidos em nível superior de ensino, assim como, quando o curso for legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.
Ocorre que, o cargo de Técnico Administrativo Educacional, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal.
A propósito, veja-se que a Segunda Câmara de Direito Público já se posicionou quanto a questão:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.
“(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147 / MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015).
(N.U 0033799-40.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017).
Partindo dessas premissas, a priori, não vislumbro os pressupostos exigidos pela Lei no. 12.016/2009, para ensejar a concessão da medida.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora